Tribunal: TJDFT
Processo: 0738924-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DESPACHO Diante das informações prestadas na petição de ID. 74807111, intime-se a impetrante para que, sendo do seu interesse, traga aos autos termo específico de renúncia ao crédito que ultrapassa o limite legal para as Requisições de Pequeno Valor, conforme a Lei Distrital no 6.618/2020. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15